Tribunal: STF
Processo: ARE 1445153
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora a Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.7.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, “julgo[u] procedente a denúncia e condeno[u] o réu Agostinho Gerevini a cumprir um ano e dois meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e a pagar onze dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 180, ‘caput’, do Código Penal” (e-doc. 66). 



    3. Em 10.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000261- 91.2017.8.26.0511/SP, interposta pela defesa, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 80). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. AFASTAMENTO. A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê. O crime imputado ao apelante, na modalidade em que praticado (ocultar), tem caráter permanente, com consumação que se protrai no tempo, assim como o estado de flagrância. Ademais, o próprio réu relatou que seu pai autorizou o ingresso dos policiais, em consonância com o depoimento destes. Preliminar rejeitada.



    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Comprovação da existência material do crime antecedente. Os policiais civis ouvidos confirmaram que receberam denúncia anônima no sentido de que os equipamentos de som e o jogo de rodas de um VW Santana, produto de roubo, de placas BIX-8989/Piracicaba, RDO 247/2014 de Rio das Pedras, estavam na residência do réu, onde localizaram e apreenderam os equipamentos. Apelante afirmou que adquiriu, em data próxima à do crime antecedente, referidos equipamentos de pessoa desconhecida que não soube identificar, sem documento ou indicação de origem, por valor de R$ 3.000,00 (bens avaliados em R$ 13.165,00, fls 33/37) mesmo já tendo sido condenado anteriormente por receptação. Evidenciado o dolo do artigo 180, caput, do Código Penal. Condenação mantida.



    PENA. Base ora mantida no mínimo legal, bem como o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência do acusado. Inadmissível o reconhecimento, in casu, da atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado negou o dolo na prática da conduta. Pena mantida em1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica. A reincidência impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e a incidência do privilégio (CP, art. 180, § 5º, parte final) e justifica a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33). 



    Preliminar rejeitada; recurso defensivo desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 80). 



    4. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou que o Tribunal de origem teria contrariado os incs. IV, XI e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. ).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 86).



    5. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de ausência de prequestionamento, “sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”, de ofensa direta à Constituição e necessidade de revolvimento probatório, com incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89).



    O agravante sustenta que “as teses de violação ao postulado constitucional da vedação ao anonimato e inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, incisos IV e XI da CF) foram devidamente expostas em sede de recurso de apelação, conforme tópico preliminar 1.1 das razões de inconformismo, bem como a tese de ofensa ao princípio de individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CF) está exposta no tópico III das referidas razões, e que foram contrarrazoadas pelo órgão de acusação” (fl. 5, e-doc. 93). 



    Quanto ao prequestionamento, argumenta que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se debruçou sobre o tema ao proferir o julgamento do recurso. A insurgência quanto ao não acolhimento da matéria preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do ora agravante, respaldada apenas em denúncia anônima recebida pelos policiais civis, sem diligências prévias para confirmação dos supostos fatos, foi enfrentada pela Colenda 15ª Câmara Criminal do TJSP na prolação do acórdão, em um tópico exclusivo para o enfrentamento da matéria” (fl. 5, e-doc. 93).



    Ressalta que o “acórdão recorrido também apreciou a questão atinente à não aplicação da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime mais gravoso para cumprimento de pena, o que viola o princípio de individualização da pena em desacordo com a jurisprudência deste Pretório Excelso e afronta o Verbete nº 719 da Súmula deste STF” (fl. 5, e-doc. 93).



    Insiste na ocorrência de ofensa direta à Constituição e menciona ter interposto “recurso especial para o deslinde da controvérsia em nível infraconstitucional, oportunidade em que foi suscitada violação aos artigos 240, §1º alínea ‘b’ e 157, caput, ambos do CPP, bem como aos artigos 180, §3º, art. 65, III, alínea ‘d’ e art. 33, §2º alínea ‘c’, do Código Penal”



    Assevera que não haveria necessidade de reexame de fatos e provas, pois bastaria “a revaloração jurídica dos fatos narrados, em análise estritamente de direito, mecanismo este admitido em sede de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 93). 



    Assinala que “a análise das teses alinhavadas nos tópicos 3.1 e 3.2 do apelo extremo são exclusivamente de direito, pois repousam na análise estrita dos fatos delineados no acórdão do TJSP, sem qualquer necessidade de reexame da prova coligida, mas sim de revaloração, de forma a reconhecer a ofensa aos preceitos fundamentais assegurados pela Constituição brasileira” (fl. 7, e-doc. 93).



    Reitera que “Não se busca rediscutir a dinâmica dos fatos narrados, mas sim a equivocada conclusão dada ao caso. A busca e apreensão, da forma como ocorreu nos autos, sem autorização judicial e diligências prévias para dar o suporte probatório, atentam contra os direitos fundamentais do art. 5º, incisos IV, XI, da Constituição Federal, sem que se precise reexaminar nenhuma prova, apenas dar a correta interpretação aos fatos. Tal dinâmica também se aplica à tese de violação aos critérios de individualização da pena, ocorrendo a inobservância dos ditames do artigo 5º, XLVI, constituindo erro de direito quanto ao valor da prova abstratamente considerada” (fl. 7, e-doc. 93).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo (e-doc. 96).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para serem reconhecidas a nulidade da busca e apreensão e a minorante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a majorante de reincidência e abrandamento de regime.



    8. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi analisada no acórdão recorrido, nestes termos:



    “A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê, e tais exceções se dão não apenas na hipótese de determinação judicial, mas também no caso de flagrante delito. O crime imputado ao apelante, na modalidade em que praticado (ocultar), tem caráter permanente, ou seja, a sua consumação protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância, de forma que, no caso em questão, tem-se por desnecessária a apresentação de mandado judicial ou mesmo de autorização do residente no imóvel” (fl. 8, e-doc. 80).



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    9. Ao afastar a alegação de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do agravante, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a entrada foi autorizada pelo pai do agravante, que estava presente na residência, e ressaltou que a receptação é crime permanente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti:



    “Inicialmente, não procede a alegação de nulidade por ilicitude das provas, em vista da entrada dos agentes públicos na residência do acusado, alegadamente sem autorização de seus moradores e sem mandado judicial.



    A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê, e tais exceções se dão não apenas na hipótese de determinação judicial, mas também no caso de flagrante delito. O crime imputado ao apelante, na modalidade em que praticado (ocultar), tem caráter permanente, ou seja, a sua consumação protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância, de forma que, no caso em questão, tem-se por desnecessária a apresentação de mandado judicial ou mesmo de autorização do residente no imóvel.



    Além disso, verifica-se do próprio interrogatório do apelante, em perfeita consonância com os depoimentos dos policiais civis, que a entrada deles na residência do acusado foi franqueada pelo pai do acusado, que se encontrava no local no momento da diligência. Deste modo, confirmado que a entrada dos agentes policiais na residência foi franqueada pelo genitor do acusado, cai por terra a alegação defensiva de ilicitude do material probatório. (…)



    Deste modo, rejeito a matéria preambular e passo à valoração das provas” (fls. 8-9, e-doc. 80).



    A decisão recorrida conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.958-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 606.316 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA FORÇADA LEGÍTIMA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada revelou-se lícita. Nessas circunstâncias, não assiste razão ao recorrente, pois a situação fática-probatória extraída dos autos permite auferir que o paradigma desta CORTE fixado no Tema 280, em repercussão geral, foi devidamente respeitado. 2. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput (receptação), por quatro vezes, e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo), por três vezes, ambos do Código Penal. Conclusão diversa demanda o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, o que é vedado pela Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. A parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.433.574-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE DILIGÊNCIA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PLEITO DE OBTENÇÃO DE JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.370.220-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.316 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA FORÇADA LEGÍTIMA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 2. Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada revelou-se lícita. Nessas circunstâncias, não assiste razão ao recorrente, pois a situação fática-probatória extraída dos autos permite auferir que o paradigma desta CORTE fixado no Tema 280, em repercussão geral, foi devidamente respeitado. (...) 4. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico, com fixação do regime inicial fechado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.251.999-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea porque o agravante não teria confessado o crime de receptação, tendo admitido apenas ter comprado os equipamentos de pessoa não identificada, sem documento comprobatório da origem lícita dos bens e em valor bem abaixo do mercado:



    “(...) não há que se falar em ausência de dolo do acusado, pois não há dúvida de que tinha ciência da origem ilícita da res. O acusado admitiu que adquiriu, em data muito próxima à do crime antecedente, os equipamentos de pessoa que nunca tinha visto antes, a quem não soube identificar, sem nota fiscal ou outro documento que comprovasse a posse lícita do bem, por valor bem abaixo ao de mercado. E tratando-se de peças automotivas, a oferta de suas vendas, por alguém desconhecido que encosta o carro à esmo, para propor a negociação, destituída de qualquer explicação e documento quanto à origem dos bens, certamente induz à conclusão da ilicitude da procedência. Além disso, o apelante possui condenações definitivas (certidão de fls. 162/167 processo n° 0037745-15.2006.8.26.0451, com trânsito em julgado para o acusado em 20.07.2009 e 0010795-61.2009.8.26.0451, com trânsito em julgado para o acusado em 04.06.2012 e pena julgada extinta em 12.06.1015), não sendo crível que não tivesse se cercado das devidas cautelas para evitar novo envolvimento criminal se lícita fosse a sua posse sobre o bem da vítima. Todas as citadas circunstâncias demonstram que a conduta do acusado não foi pautada na boa-fé. Portanto, diante de tais constatações, não há como se afastar o dolo do acusado, perfeitamente caracterizado o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, tampouco em desclassificação para receptação culposa.



    Assim, diante do conjunto probatório coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, à míngua de justificativa plausível a elidir a configuração do dolo, era mesmo de rigor a condenação do acusado pela prática da receptação simples, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em ausência de dolo. 



    Passo à análise da reprimenda imposta. (…)



    Anoto ser inadmissível o reconhecimento, in casu, da atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado negou seu dolo na prática da conduta” (fls. 11-13, e-doc. 80).



    Rever o decidido pelas instâncias antecedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, e também exigiria o exame da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Penal Militar. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Suposta violação do princípio da individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.364.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, §1º, DO RISTF. TEMA 929. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 1º do art. 21 do RISTF autoriza o relator a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do STF. 2. Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois a questão restringe-se à interpretação de norma infraconstitucional (RE 983.765, Relator Roberto Barroso, Pleno, Tema 929). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.017.864-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora